Tribunal: STF
Processo: RE 1329570
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE. PACIENTE PORTADORA DE ARTRITE DE TAKAYASU. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA TESE PELO STF. TEMA 793. MEDICAMENTO DE RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. CONSERVAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, II; 109, I; 196; e 198, caput e § 1º, da CF.
    O recurso extraordinário não deve ser provido. No julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux), paradigma do Tema 793, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese nestes termos: o “tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.
    Ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178-RG, o STF complementou a orientação, para fazer constar da redação da tese o seguinte: os “entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    No referido julgado, firmou-se orientação no sentido de que, mesmo na hipótese em que se busca o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas que não está incorporado em políticas públicas, mostra-se necessária a inclusão da União no polo passivo da ação. Nesse sentido, destaco a seguinte passagem do voto do Ministro Edson Fachin, Redator p/o acórdão dos embargos de declaração:
    “v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído naspolíticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;”
    No caso, a decisão recorrida, ao se atentar para a necessidade de a União compor o polo passivo da ação, observou o entendimento firmado pelo STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pela União. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
       Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator